Tribunal: TCU
Processo: 005.238/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Omissão no dever de prestar contas, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais ¿ 2016 (no da TCE no sistema: 3220/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1559/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Duarte Eustaquio Goncalves Junior e do Município de Mariana/MG, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). Considerando que na sessão de 16/9/2025, por meio do Acórdão 8119/2025-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal proferiu decisão preliminar fixando novo e improrrogável prazo para que o município recolhesse o débito apurado aos cofres do FNAS; considerando que a referida deliberação alertou o ente federado de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanaria o processo em relação ao município, permitindo o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU; considerando que o Município de Mariana/MG, conforme comprovantes acostados às peças 147, 149 e 150, efetuou o recolhimento integral das quantias especificadas, atualizadas monetariamente, demonstrando boa-fé e o saneamento da irregularidade que lhe fora atribuída; considerando os pareceres uniformes da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de que o recolhimento efetuado caracteriza a hipótese de regularidade com ressalva para o ente municipal, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, inciso II, e 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 202, § 4o, 208, 214, inciso II, e 218 do Regimento Interno do TCU, em: julgar regulares com ressalva as contas do Município de Mariana/MG (CNPJ: 18.295.304/0001-44), dando-lhe quitação; expedir quitação do débito recolhido pelo Município de Mariana/MG em cumprimento ao Acórdão 8119/2025-TCU-Primeira Câmara , ante a comprovação da liquidação tempestiva da dívida atualizada; informar o teor desta decisão ao Município de Mariana/MG. 1. Processo TC- Processo 005.238/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Duarte Eustaquio Goncalves Junior (XXX.714.956-XX); Prefeitura Municipal de Mariana - MG (18.295.303/0001-44). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mariana - MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Anderson Lopes Coelho Stoppa (219276/OAB-MG), representando Duarte Eustaquio Goncalves Junior; Eliane Eleuterio Vasconcelos (112236/OAB-MG), Camila de Souza Saldanha (202040/OAB-MG) e outros, representando Prefeitura Municipal de Mariana - MG. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.